Tribunal: TJSP
Processo: 2015885-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2015885-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Tabapuã, em que é impetrante KARINA
PERES DE ALMEIDA FRANCO e Paciente VALDECIR REIS LUIZ.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2015885-25.2020.8.26.0000 - Tabapuã - VOTO No 11.555 D 2/4
H . C . n o 2 0 1 5 8 8 5 - 2 5 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e :
A d v .
K a r i n a
P e r e s
d e
A l m e i d a
F r a n c o
P a c i e n t e : V a l d e c i r R e i s L u i z
C o m a r c a : T a b a p u ã
VOTO No 11.555
Habeas
corpus.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL,
CORRUPÇÃO DE MENOR E DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. Pretendida
revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade.
Custódia necessária para resguardar a integridade física
e psíquica da vítima e do filho do casal, nos termos dos
arts. 312 e 313, III, do CPP e do art. 20 da Lei no
11.340/06. Ordem denegada.

1) A Advogada Karina Peres de Almeida Franco impetra o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de VALDECIR REIS LUIZ,
apontando como autoridade coatora a MM.a Juíza de Direito da Vara Única da
Comarca de Tabapuã, nos autos de no 1001127-17.2019.8.26.0607.
Sustenta, em resumo, que o paciente foi denunciado por
infração ao art. 129, § 9o, do CP, mas não há indícios suficientes de autoria.
Ressalta que estão ausentes os requisitos para a prisão preventiva. Requer,
assim, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 26/27).
Prestadas as informações (fls. 31/32), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em seu parecer, opinou pela denegação (fls. 35/38).
É o relatório.

2) Denego a ordem.
De início, diversamente do quanto constou na impetração, o
paciente não foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal de natureza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2015885-25.2020.8.26.0000 - Tabapuã - VOTO No 11.555 D 3/4
leve, mas foi denunciado como incurso, por diversas vezes, no art. 217-A c.c. art.
226, II, na forma art. 71, todos do CP, no art. 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/90, por
diversas vezes, na forma do art. 71, do CP e no art. 24-A da Lei no 11.340/06,
todos
na
forma
do
art.
69
do
CP
(fls.
01/06
do
processo
no
1500516-07.2019.8.26.0607).

Segundo as informações prestadas pela MMa Juíza a quo, o
Ministério Público requereu a aplicação de medidas protetivas de urgência contra
o paciente, o qual estaria impondo à vítima, sua companheira, a situação de
vulnerabilidade e violência moral, física e sexual praticada no âmbito doméstico e
familiar.

Em 10/10/2019 foram deferidas as medidas protetivas de
urgência previstas no art. 22, II e III, “a”, “b” e “c”, da Lei no 11.340/06 e o
paciente foi intimado na mesma data (fls. 01/03, 09/11 e 19 dos autos de no
1001127-17.2019.8.26.0607).
No entanto, diante da notícia de descumprimento das
medidas protetivas, a pedido do Ministério Público, foi decretada a prisão
preventiva do paciente no dia 12/12/2019, tendo o mandado de prisão sido
cumprido
no
dia
seguinte
(fls.
36/41
e
69
dos
autos
de
no
1001127-17.2019.8.26.0607).

Com efeito, não há constrangimento ilegal na decisão que
decretou a prisão preventiva, pois consta que o paciente teria descumprido as
medidas protetivas previamente impostas, havendo indícios de que ele havia
retornado ao lar conjugal e abusado sexualmente da vítima que possui
transtornos psiquiátricos e a ameaçado, bem como obrigava o filho do casal
de 08 anos de idade a assistir os atos sexuais entre ambos e vídeos
pornográficos
(cf.
certidão
de
fls.
27/28
do
processo
no
1500516-07.2019.8.26.0607).
Dessa forma, a prisão preventiva foi corretamente decretada
para a garantia da ordem pública e para assegurar a execução das medidas
protetivas que haviam sido impostas, resguardando-se a integridade física e
psíquica da vítima e da criança, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, e do
art. 20 da Lei no 11.340/06.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2015885-25.2020.8.26.0000 - Tabapuã - VOTO No 11.555 D 4/4
Assim, não há ilegalidade a ser sanada.
3) Pelo exposto, denego a ordem impetrada.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator